Tribunal: TJSP
Processo: 1010251-75.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. Inconformismo dO réU. Danos morais. ocorrência. eventos promovidos pelo réu, em seu apartamento, que adentraram pela madrugada, além de ruidos produzidos por maquinários acima dos limites legais e danos com infiltrações. SITUAÇões QUE excederam os

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. Inconformismo dO réU. Danos morais. ocorrência. eventos promovidos pelo réu, em seu apartamento, que adentraram pela madrugada, além de ruidos produzidos por maquinários acima dos limites legais e danos com infiltrações. SITUAÇões QUE excederam os limites do Mero DISSABOR cotidiano com reflexos extrapatrimoniais. Indenização devida E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE (R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR). SUCUMBÊNCIA INTEGRAL ATRIBUÍDA AO RÉU. Autores que DECAIRAM DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO § ÚNICO, DO ART. 86 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Majoração dos honorários advocatícios, NOS TERMOS DO art. 85, §11, do CPC.

Recurso de apelação improvido.